Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701240-45.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENAN DA SILVA SENA AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Advogado Samuel Fernandes Castro e outros em favor de Renan da Silva Sena, contra ato do Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, o qual recebeu queixa-crime em desfavor do paciente, pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 139 e 140, “caput”, c/c art. 141, II e III, do CP, quando pretensamente ausente justa causa para o início da persecução penal e presente a extinção de punibilidade por perempção e preclusão. Alega o impetrante a ausência do querelante nas audiências realizadas em 17/08/2021 e em 30/08/2021, referentes à ação penal privada n. 0723811-30.2020.8.07.0016, tampouco observa pedido de redesignação, o que daria azo à perempção disciplinada no art. 60, III, do CPP. Ademais, afirma que, em um primeiro momento, o patrono do querelante não se opôs à transação penal, de legitimidade do membro do Ministério Público, entretanto, após, retificou sua anuência, dando ensejo à preclusão. Assim, afirma o impetrante a ausência de justa causa para o recebimento da peça acusatória, sendo o trancamento da ação penal medida de ordem, do contrário, ver-se-ia situação de ilegalidade e insegurança jurídica. Pontua a presença dos requisitos para a concessão da liminar, sendo a fumaça do bom direito evidenciada, conforme argumentos acima referenciados, como também o perigo da demora restaria configurado, vez que responder a processo penal, por si só, já seria um constrangimento ilegal, com risco de dano irreparável ao paciente. Em suma, requer o impetrante, em liminar, o trancamento da ação penal n. 0723811-30.2020.8.07.0016. Ao fim, postula pela concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. DECIDO. De plano, em um juízo perfunctório, congênito às liminares, não verifico ilegalidade no ato judicial de recebimento da queixa-crime, à míngua de flagrante ilegalidade ou patente constrangimento ilícito que o curso da ação penal privada possa impingir ao paciente. Com efeito, na espécie, o impetrante não logrou demonstrar qualquer coação ilegal praticada pela aludida autoridade coatora. A uma, sequer há consenso doutrinário e jurisprudencial quanto à legitimidade exclusiva do Ministério Público para a propositura da transação penal, entendendo, parte doutrinária, que caberia à vítima (querelante) o direito de propor a transação em ação penal privada, sob pena de o Ministério Público usurpar o direito de queixa, do qual não é o titular. Dessa maneira, sem razão o argumento quanto à ocorrência de preclusão para oferecimento da queixa, por suposta anuência do patrono do querelante à realização de transação penal e posterior retificação da aquiescência, sobretudo quando não homologada pelo juiz. Em seguida, inexiste a obrigatoriedade de comparecimento da vítima à audiência preliminar, precedente à instauração do processo criminal propriamente dito, hipótese dos autos, em que a vítima, à época, não se fez presente à audiência de 17/08/2021 e 30/08/2021, demonstrando seu desinteresse na composição. Portanto, descabe falar em extinção do processo pela perempção, porquanto nem mesmo havia sido recebida a queixa-crime, não se adequando o caso em relevo a uma das razões de perempção alinhavadas no art. 60, do CPP, as quais pressupõem o curso da ação penal. Ademais, a Lei regente dos Juizados Especiais Criminais (Lei 9.099/95), norma especial, não prevê a extinção do processo ou a rejeição da denúncia ou queixa-crime quando da ausência do querelante a uma das audiências, ao revés, prevê, em seu art. 80, que, na audiência de instrução e julgamento, demonstrando-se imprescindível a presença de uma das partes, o juiz determinará sua condução coercitiva. Por fim, oportuno frisar que o trancamento da ação penal, pela via estreita de habeas corpus, em virtude de ausência de justa causa, especialmente em sede liminar, possui índole extraordinária, somente admitida quando se constatar, de pronto, a atipicidade, a ausência de lastro probatório mínimo da autoria e materialidade, ou a presença de alguma causa de extinção de punibilidade. Logo, em um juízo de cognição sumária, não entrevejo o anunciar dos requisitos autorizadores para o trancamento da ação penal privada de n. 0723811-30.2020.8.07.0016. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, 10 de setembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito